Tribunal: TJSP
Processo: 2183063-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para embargar a área objeto

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para embargar a área objeto da presente ação, determinando a cessação de toda e qualquer atividade desenvolvida na área (inclusive comercial), isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, a supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, do 'perigo da demora', pressuposto autorizador para a concessão da medida "in limine litis", pois a situação apontada perdura por anos, o que retira, no presente momento, sem a devida instrução processual, o caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Decisão agravada reformada. Recurso provido.